Tribunal: TCU
Processo: 040.347/2012-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5163/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.347/2012-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Santos da Silva (XXX.027.405-XX); Ana Carla Batista dos Santos (XXX.260.105-XX); Ana Darc de Aquino (XXX.836.805-XX); Elaine Cristina Oliveira Santos (XXX.146.745-XX); Elenilda Lopes Reis Santos (XXX.834.745-XX); Elida Maria de Souza (XXX.050.905-XX); Emanoel Silva Menezes (XXX.060.425-XX); Josymary Barbosa Santos (XXX.880.435-XX); Lenilson Santos da Trindade (XXX.752.385-XX); Marcia Regina da Rocha Fontes (XXX.238.305-XX); Maria Aparecida Vieira Santana (XXX.505.655-XX); Maria Francisca dos Santos (XXX.623.664-XX); Mary Jane Falcão Viana Santos (XXX.177.965-XX); Robson Santos Nascimento (XXX.012.245-XX); Sandro Barbosa dos Anjos (XXX.837.505-XX); Sangela Sumaya Mendonça Pereira Fernandes (XXX.136.645-XX); Silvania Alves dos Santos (XXX.666.475-XX); Silvia Lima de Santana (XXX.153.095-XX); Tatiane Graça Martins (XXX.739.125-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.